Tribunal: TCU
Processo: 000.511/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 540036 (Objeto: O objeto é a prestação do serviço de ocupação de imóveis públicos, consistindo nos serviços de Gerenciamento e supervisão do Facilities; apoio logístico; Serviços de Manutenção e Conservação Predial (Manutenção Predial, Manutenção Sistemas de Climatização e Manutenção Mecânica Equipamentos Audiovisual); Manutenção de Elevadores; Asseio e Conservação; Copeiragem; Apoio Operacional; Apoio Técnico Audiovisual; Manutenção Grupo Motor Gerador; Controle de Pragas; Brigada Civil; Sistema de Monitoramento e Chaveiro, incluindo todos os insumos, peças de reposição e demais materiais necessários, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços de forma integrada e conjunta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 258/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, sob a responsabilidade do Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura, com valor estimado de R$ 21.796.806,53 (peça 8, p. 2), cujo objeto era a prestação do serviço de ocupação de imóveis públicos, incluindo todos os insumos, peças de reposição e demais materiais necessários, com o objetivo de garantir a continuidade e disponibilidade dos serviços de forma integrada e conjunta, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no respectivo edital e seus anexos. Considerando que a representante, RCS Tecnologia Ltda, alegou, em suma, que sua inabilitação se deu por excesso de formalismo durante a análise da comprovação de habilitação técnico-profissional, afrontando os princípios licitatórios e a jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o item 5.19.6 do edital previa a seguinte regra: "5.19.6. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas , envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à contratação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados." (grifou-se) considerando que a representante pediu prorrogação desse prazo sucessivas vezes, o que foi prontamente negado pelo pregoeiro em razão do princípio da isonomia; considerando que, após a desclassificação da representante por não respeitar o aludido prazo, a empresa convocada também pediu sua prorrogação, o que igualmente lhe foi negado; considerando que, mesmo assim, a empresa Montez Engenharia e Facilities conseguiu juntar seus documentos no prazo previsto no edital; considerando, no mesmo sentido, a síntese das questões mais relevantes do caso, apresentada pela unidade instrutora (peça 9): a) o pregoeiro vinculou-se ao instrumento vinculatório ao seguir o item 5.19.6 do edital e conceder duas horas para apresentação da proposta; b) a empresa vencedora conseguiu enviar a documentação no total de dezesseis anexos no prazo concedido e já previsto no edital, mostrando, portanto, que o edital se apegou ao princípio da razoabilidade; c) a licitante declarada vencedora também pediu acréscimo de tempo para envio da documentação, o que foi negado em razão do princípio da isonomia; considerando, por fim, em relação aos pressupostos para eventual adoção de medida cautelar, que, apesar de estar configurado o perigo da demora e ser inconclusiva a análise sobre o perigo da demora reverso, o mais relevante é que não há plausibilidade jurídica nas alegações do representante; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.511/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Janine Santana Dourado (41763/OAB-DF), representando RCS Tecnologia Ltda. 1.6. RCS Tecnologia Ltda. (CNPJ: 08.220.952/0001-22). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.